Tribunal: TJES
Processo: 0002082-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Uso de documento falso; Homicídio Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002082-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GONCALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRECLUSÃO. PEDIDO QUE NÃO SE ADEQUA AO ART. 593, III, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DOS CRIMES DE HOMICÍDIO MANTIDAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO MANTIDA. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA DE MULTA REDUZIDA EM PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão de afastamento do dolo e desclassificação da conduta imputada ao acusado, para despronunciá-lo e reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri, não encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 593, III, do CPP.

2. O requerimento de despronúncia, nesta fase, não merece acolhimento, porque encontra-se preclusa, pois deveria ter sido objeto de impugnação por recurso em sentido estrito, quando da prolação da sentença de pronúncia na primeira fase do procedimento.

3. Referido pedido deve ser analisado sob outro viés, para que seja anulado o julgamento, caso constatado que a decisão dos jurados, ao reconhecer o dolo na conduta do acusado, ocorreu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, o que, no entanto, não se verifica no caso concreto.

4. De acordo com a orientação firmada pelo STF e perfilhada por esta Corte,
"o advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO- ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009)"
(TJ-ES - APR: 00069983220128080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2021).

5. No caso concreto, não há como se acolher a pretensão defensiva, uma vez que a versão acusatória está estribada em parte da prova judicializada, em especial nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

6. Na primeira fase da dosimetria, para os crimes de homicídio qualificado, as penas-bases foram estipuladas apenas dois anos acima do mínimo legal, o que atende à proporcionalidade, diante da valoração negativa da culpabilidade, em razão da elevada quantidade de disparos realizados em via pública durante o dia, e dos maus antecedentes, o que tem amparo em fundamentação idônea e admitida pela jurisprudência.

7. Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de aplicação da fração de 2/3, porquanto o próprio sentenciante admitiu que se tratou de tentativa branca, que, segundo o STJ, atrai a incidência da fração máxima de redução.

8. Em que pese a Defesa sustenta que deve ser aplicada a continuidade delitiva, não há nenhum elemento nos autos que evidencie os elementos necessários à configuração do instituto. Trata-se de crimes de homicídio tentado cometidos no mesmo contexto, mediante disparos de arma de fogo contra viatura policial, mas sem visar vítima específica, o que também não atrai o concurso material reconhecido pelo sentenciante, mas sim o concurso formal, previsto no art. 70 do CP. Precedentes.

9. Quanto ao crime de uso de documento falso (passaporte), embora se observe que algumas circunstâncias judiciais, como a culpabilidade e a personalidade, tenham sido valoradas com base em fundamentação genérica, sua pena intermediária restou reduzida ao mínimo legal em razão da incidência da confissão espontânea na segunda fase, não podendo atingir patamar inferior, a teor da súmula 231 do STJ.

10. Orienta o STJ que
"a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal"
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023). Necessidade de redução da pena de multa no caso concreto.

11. Ao analisar a dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, observa-se a inidoneidade da fundamentação quanto à valoração negativa ad culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, as quais devem ser neutralizadas. No entanto, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, e, por tal razão, reduzida proporcionalmente a pena privativa de liberdade.

12. Embora o concurso formal tenha sido reconhecido entre os crimes de homicídio tentado, é evidente que, em relação aos demais, deve incidir a regra do concurso material, na forma do art. 69 do CP.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS GONÇALVES DA CRUZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, III, V e VII, c/c 14, II (duas vezes), do artigo 304, na forma do 69, todos do Código Penal, e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10826/03, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa sustenta que, no caso, de acusação de disparos de arma de fogo durante perseguição policial, não se configura crime doloso contra a vida, razão pela qual postulou pela despronúncia do réu e desclassificação do delito, reconhecendo-se, consequentemente, a incompetência do Tribunal do Júri para o processamento do feito. Na sequência, pugna pela anulação do júri, em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base e o reconhecimento da redução pela tentativa na fração máxima e da continuidade delitiva em vez do cúmulo material.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS GONÇALVES DA CRUZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, III, V e VII, c/c 14, II (duas vezes), do artigo 304, na forma do 69, todos do Código Penal, e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10826/03, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa sustenta que, no caso, de acusação de disparos de arma de fogo durante perseguição policial, não se configura crime doloso contra a vida, razão pela qual postulou pela despronúncia do réu e desclassificação do delito, reconhecendo-se, consequentemente, a incompetência do Tribunal do Júri para o processamento do feito. Na sequência, pugna pela anulação do júri, em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base e o reconhecimento da redução pela tentativa na fração máxima e da continuidade delitiva em vez do cúmulo material.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, observo, desde logo, que a pretensão de afastamento do dolo e desclassificação da conduta imputada ao acusado, para despronunciá-lo e reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri, não encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 593, III, do CPP, razão pela qual referido pedido não merece ser conhecido.

O requerimento de despronúncia, nesta fase, não merece acolhimento, porque encontra-se preclusa, pois deveria ter sido objeto de impugnação por recurso em sentido estrito, quando da prolação da sentença de pronúncia na primeira fase do procedimento. Neste sentido:
STJ; AgRg-HC 851.363; Proc. 2023/0316597-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/11/2023; DJE 01/12/2023.

De tal sorte, o pedido deve ser analisado sob outro viés, para que seja anulado o julgamento, caso constatado que a decisão dos jurados, ao reconhecer o dolo na conduta do acusado, ocorreu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, o que, no entanto, não se verifica no caso concreto.

Isso porque, ao que se apura das provas coligidas dos autos e se confirma pelo próprio pedido desclassificatório, é incontroverso que o acusado atirou contra a viatura em que estavam os guardas municipais enquanto era perseguido, o que configura dolo, se não direto, ao menos eventual, suficiente para configurar o crime de homicídio qualificado, na sua modalidade tentada, porquanto não atingido o resultado. Neste sentido:
TJ-ES - APR: 00002908720178080012, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2021.

De acordo com a orientação firmada pelo STF e perfilhada por esta Corte,
"o advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO- ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009)"
(TJ-ES - APR: 00069983220128080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2021).

No caso concreto, não há como se acolher a pretensão defensiva, uma vez que a versão acusatória está estribada em parte da prova judicializada, em especial nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Nessa toada, a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Verifico que, na primeira fase da dosimetria, para os crimes de homicídio qualificado, as penas-bases foram estipuladas apenas dois anos acima do mínimo legal, o que reputo proporcional, diante da valoração negativa da culpabilidade, em razão da elevada quantidade de disparos realizados em via pública durante o dia, e dos maus antecedentes, o que tem amparo em fundamentação idônea e admitida pela jurisprudência.

O magistrado
a quo
aplicou a redutora na fração de 1/2. No entanto, entendo que assiste razão à Defesa quanto à necessidade de aplicação da fração de 2/3, porquanto o próprio sentenciante admitiu que se tratou de tentativa branca, que, segundo o STJ, atrai a incidência da fração máxima de redução:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à fração de redução da reprimenda em virtude da tentativa, a aferição do quantum de pena a ser minorado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta em relação ao resultado almejado. Importante lembrar que o STJ tem a compreensão de que, em casos de tentativa branca, é de rigor a incidência da fração máxima de diminuição da pena, prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, a saber 2/3, na terceira fase da dosimetria. Precedentes. 2. Uma vez contatado que as vítimas não sofreram nenhuma lesão, deve ser mantida a decisão ora agravada, que aplicou a fração máxima de redução na terceira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 844.267/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Em que pese a Defesa sustenta que deve ser aplicada a continuidade delitiva, não há nenhum elemento nos autos que evidencie os elementos necessários à configuração do instituto.

Estamos a tratar de crimes de homicídio tentado cometidos no mesmo contexto, mediante disparos de arma de fogo contra viatura policial, mas sem visar vítima específica, o que também não atrai o concurso material reconhecido pelo sentenciante, mas sim o concurso formal, previsto no art. 70 do CP.

Nesse sentido:
TJ-RR - ACr: 08006227320188230010, Relator: JESUS NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-RS - APR: 50101859320188210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2022
.

De tal sorte, aplicando a fração de 2/3 sobre a pena-base para redução e, na sequência, a fração de 1/6 em razão do concurso formal, totaliza-se a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em relação aos crimes de homicídio qualificado.

Quanto ao crime de uso de documento falso (passaporte), embora se observe que algumas circunstâncias judiciais, como a culpabilidade e a personalidade, tenham sido valoradas com base em fundamentação genérica, sua pena intermediária restou reduzida ao mínimo legal em razão da incidência da confissão espontânea na segunda fase, não podendo atingir patamar inferior, a teor da súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes, causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual mantenho a pena definitiva pelo referido crime em 03 (três) anos de reclusão.

Orienta o STJ que
"a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal"
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Considerando que a pena privativa de liberdade restou em seu mínimo legal, reduzo a pena de multa, fixada em 100 (cem) dias-multa, para 10 (dez) dias-multa.

Ao analisar a dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, , observo que a culpabilidade foi considerada reprovável porque o réu portava um revólver com sinal de identificação suprimido, o que é inerente ao tipo penal. Por esse motivo, neutralizo referida vetorial.

Mesma conclusão deve ser adotada quanto às circunstâncias do delito, uma vez que fora negativada pelo magistrado com base em fundamentação inerente ao tipo penal, sob a justificativa de que o réu
"portava arma sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar"
.

As consequências do delito também apresentam motivação inidônea, já que foi feito referência à gravidade em abstrato do delito, de forma genérica, devendo, assim ser neutralizada.

Mantenho, no entanto, a valoração negativa dos antecedentes, e, por tal razão, reduzo proporcionalmente a pena privativa de liberdade, antes fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, redimensionada também a pena de multa para 40 (quarenta) dias-multa.

Embora o concurso formal tenha sido reconhecido entre os crimes de homicídio tentado, é evidente que, em relação aos demais, deve incidir a regra do concurso material, na forma do art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas antes fixadas, totalizando 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

É como voto.